Tribunal: TJDFT
Processo: 0000213-41.2008.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA AUTORIA. DEPOIMENTO INDIRETO. TESTEMUNHA “OUVI DIZER”. NÃO CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTOS COLHIDOS APENAS NA FASE INQUISITORIAL. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA DA INOCÊNCIA DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Ainda que as testemunhas ouvidas na persecução penal não tenham presenciado o acusado desferindo um tiro na vítima, suas declarações não devem ser desconsideradas nos autos, notadamente porque há coerência nos relatos, os quais indicam o acusado como o possível autor do crime, não se traduzindo os depoimentos lançados em meros boatos e testemunhos por ouvir dizer.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, a decisão de pronúncia pode ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial, as quais serão submetidas ao Tribunal do Júri.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.